Tribunal: TJES
Processo: 5004709-86.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004709-86.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DIAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, visando à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) saber se há contemporaneidade apta a justificar a medida extrema; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta, no risco de reiteração delitiva e na atuação estruturada em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

4. Os elementos informativos colhidos, especialmente dados telemáticos e provas oriundas de busca e apreensão, indicam a existência de organização estável, com divisão de tarefas e habitualidade na prática delitiva.

5. A contemporaneidade resta configurada pela persistência da atividade criminosa, evidenciada por apreensões recentes e elementos que demonstram continuidade da prática ilícita.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. Mostra-se inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta e do contexto fático delineado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004709
-
86
.202
6
.8.08.00
00

PACIENTE:
LUCAS
DIAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
h
abeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS DIAS FERREIRA
(ID 18751407)
contra ato
imputado
ilegal atribuído ao
JU
I
Z
DE DIREITO
DA VARA
ÚNICA DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da
a
ção penal nº 5000079-34.2026.8.08.0049
.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, alegando que a decisão estaria amparada em argumentos abstratos acerca da gravidade do delito, bem como na inexistência de contemporaneidade, uma vez que a investigação se baseia em diálogos travados há aproximadamente seis meses. Alega, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita como diarista, circunstâncias que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 1
8837295
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18944912).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 1
9020901
).

Pois bem.

Na origem, trata-se de
denúncia

ofer
tada
pelo Ministério Público Est
adual
em
desfavor
de
L
ucas Dias Ferreira
,
Humberto de Jesus da Silva
e
Pedro Ritson da Silva Santos
,
imputando-lhes
a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
,
ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 19/09/2025.

A
a
utoridade
p
olicial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar nos endereços vinculados aos investigados, além do afastamento do sigilo de dados telefônicos/ERB, com vistas à apuração dos
delitos
em questão.

De acordo com a denúncia
(I
D
18752263 –
fls. 33/37
), o paciente se associou aos demais corréus, de modo estável e permanente, para o fim de adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta q
ue após investigações, quebra de sigilo de dados telemáticos e cumprimento de mandados de busca e apreensão, foi possível
constatar
que
o paciente era o fornecedor de entorpecentes dos demais corréus
.

Na espécie, a
nalisando
as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, observa-se fundamentação concreta, pautada na garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos,
d
o risco de reiteração
delitiva
e
do
envolvimento com organização criminosa.

No tocante à
materialidade e aos indícios de autoria
, os elementos colhidos na fase investigativa, especialmente a extração de dados telemáticos autorizada judicialmente, apontam, em juízo preliminar, para a existência de uma estrutura organizada voltada ao comércio ilícito de entorpecentes.

As comunicações interceptadas revelam que o paciente, conhecido como
“Pintinho”
, seria responsável pel
a guarda e
fornecimento operacional das drogas,
havendo menção
à retirada d
e
entorpecentes
em locais de mata,
além de
registros de transações financeiras e imagens que corroboram o intuito mercantil da atividade.

Paralelamente, outro corréu atuaria na gestão financeira do grupo, mediante utilização de ferramentas de pagamento, como transferências via PIX, enquanto as tratativas revelam habitualidade, vocabulário próprio e ajustes reiterados de quantidades e valores, circunstâncias que evidenciam a estabilidade da associação e o caráter profissional da atividade ilícita.

No que concerne
à
g
arantia da ordem pública
, a segregação cautelar encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, evidenciada p
elo

modus operandi
que denota organização e divisão de tarefas entre os envolvidos.

Quanto a
alegada ausência de
contemporaneidade
da
prisão preventiva,
destaco que esta
deve ser aferida pela
persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados
, e não exclusivamente pelo hiato temporal entre
a prática da infração penal
e a decisão, especialmente quando o quadro fático permanece inalterado.

Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em benefício de acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, com prisão preventiva decretada em 23/10/2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2382741-53.2024.8.26.0000. 2. A impetração busca a revogação do decreto prisional imposto pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcionalidade e ausência de contemporaneidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade e falta de contemporaneidade. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, destacando-se a fuga do paciente para outro país e a ocultação de seu paradeiro, o que demonstra risco à aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual que a liberdade do réu representa, e não necessariamente à data do crime. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. (HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

N
a hipótese
,
a
contemporaneidade revela-se presente, porquanto, no cumprimento dos mandados judiciais em fevereiro de 2026, foram localizados petrechos típicos da traficância, como balança de precisão e pinos vazios para acondicionamento de cocaína, além de ter sido apreendida significativa quantidade de entorpecentes em poder de corréu, evidenciando que o grupo criminoso permanecia em plena atividade até período próximo à prisão do paciente.

Ademais, é imperativo registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores prioriza a
proteção da coletividade e a desarticulação de grupos criminosos
, considerando que a manutenção da prisão preventiva, nesses casos, é uma medida necessária para garantir a ordem pública, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

Não
por
outro motivo,
é

firme o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido
de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ademais
, é
pacífica
a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Nessa linha de raciocínio,
entendo
inadequada e insuficiente a imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão.

À luz d
o exposto,
sendo
despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.